Tribunal: TJDFT
Processo: 0721870-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721870-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEERT VAN DESSEL AGRAVADO: PLANETA VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 50032536, certifique a Secretaria, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora